Tribunal: TJES
Processo: 0029114-50.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029114-50.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO COMERIO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 44 DA LEI Nº 10.931/2004 C/C ART. 70 DA LUG. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário sujeita-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG).

2. O termo inicial do prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Bancário é a data de vencimento da obrigação, ainda que haja movimentações posteriores na conta vinculada, quando a cédula for formalizada com vencimento imediato e não como crédito rotativo.

3. Considerando-se a data de 20.09.2012 como termo inicial e o ajuizamento da execução em 05.06.2017, resta configurado o decurso do prazo prescricional trienal.

4. Prejudicial de mérito de prescrição acolhida. Recurso conhecido e provido.

Vitória-ES, 24 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Edivaldo Comério contra a sentença de id. 8924932, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de embargos à execução ajuizada contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente o pedido autoral e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais de id. 8925435, o apelante sustenta em síntese que: (a) houve cerceamento de defesa pela ausência de fase instrutória, com indeferimento da prova pericial contábil; (b) a pretensão executiva encontra-se prescrita, considerando-se o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, VIII, do CC; (c) os embargos não versaram sobre excesso de execução, mas sim sobre revisão contratual, sendo descabida a exigência de planilha de cálculos; (d) o título executivo não possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; e (e) os encargos aplicados são abusivos, com juros remuneratórios superiores à taxa de mercado, além de capitalização indevida.

Contrarrazões apresentadas no id. 8925438.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Prejudicial de Mérito de Prescrição

Conforme reconhecido na própria sentença, a execução funda-se em cédula de crédito bancário firmada em 20.09.2012, com vencimento à vista (id 15587056 - fl. 94).

Nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c o art. 70 da LUG (Decreto n. 57.663/1966), aplica-se à pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário o prazo prescricional de 03 (três) anos, contados da data do vencimento da obrigação.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 70 DA LUG.
AVALISTA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO PRESCRITO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. (...). 2. Como o aval possui natureza estritamente cambial,
a pretensão de cobrança exercida em face do avalista deve observar o prazo prescricional do respectivo título de crédito - que, na espécie, é regulado pelo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (3 anos) -
, não se admitindo o ajuizamento da ação monitória, em face do referido coobrigado, com base em título prescrito. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.273.154/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023, STJ).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.
2. (...). (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
LUG. QUADRO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).
2. (...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.890.875/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela"(AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020). 2. No presente caso, o acórdão recorrido assentou que o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela prevista para a cédula de crédito bancário e, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal previsto em legislação específica de cédula de crédito bancário, não haveria falar-se em prescrição.
(...). (AgInt no AREsp n. 1.914.456/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL
. 1. (...).
4. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.
5. (...). (AgInt no AREsp n. 1.653.426/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021, STJ).

A despeito da alegação da existência de movimentações posteriores na conta vinculada, verifica-se que a cédula exequenda foi formalizada com vencimento imediato, e não sob a forma de crédito rotativo ou contrato com renovação automática expressa. Assim, considerando-se a data de 20.09.2012 como termo inicial da contagem do prazo prescricional e o ajuizamento da execução em 05.06.2017, é forçoso reconhecer que decorreu lapso superior a três anos, o que atrai a incidência da prescrição.

Transcrevo esclarecedora lição da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira no julgamento da Apelação Cível n. 0032592-03.2017.8.08.0035, que ser sobre a mesma matéria:

“A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir qual o prazo prescricional da pretensão executória para a instituição financeira apelante cobrar dívida fundada em cédula de crédito bancário e o termo inicial de sua fluência.

A resolução da questão passa necessariamente por estabelecer a premissa que a cooperativa apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial objetivando receber o valor constante nas cédulas de crédito bancário, cujo prazo de pagamento pelos apelados venceu em 26/12/2012,
iniciando-se a partir deste momento o início da fluência do prazo prescricional para exercer a pretensão executória
.

É verdade que por meio das cédulas de crédito bancário a cooperativa apelante disponibilizou crédito nas contas correntes dos apelados que foram sendo utilizados no decorrer dos anos. Todavia, a pretensão exercida pela instituição financeira recorrente não foi de cobrar o crédito que foi sendo utilizado ao longo dos anos pelos recorridos, o que, caso tivesse sido sua intenção, dependeria da propositura de uma ação de conhecimento. Na realidade, a cooperativa apelante, se valendo da natureza de título executivo extrajudicial da cédula de crédito bancário (art. 28,
caput
, da Lei nº 10.931/2004
1
), propôs diretamente uma demanda executiva para reaver a quantia que não teria sido quitada pelos apelados no prazo convencionado naquele documento que formalizou a operação de crédito entabulada, por ser meio mais célere de satisfação de seu crédito.

Acontece que, ao realizar a opção por ajuizar a ação executiva embasada nas Cédulas de Crédito Bancário, a cooperativa recorrente deveria ter observado o prazo prescricional para exercer sua pretensão executória, a qual
indubitavelmente se inicia com o vencimento do prazo de pagamento entabulado no documento
, sendo irrelevante o momento em que o crédito disponibilizado foi utilizado pelos beneficiários apelados, de modo que não se aplica ao caso a norma disposta no art. 397 do Código Civil
2
.

O
Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu a tese vinculante no
Tema Repetitivo nº 576
segundo a qual
“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial”
. Dessa forma, tendo a instituição financeira apelante optado por executar diretamente o título extrajudicial das cédulas de crédito bancário emitidas em favor dos apelados, o termo inicial do prazo da prescrição executiva é a data estabelecida para vencimento do pagamento à vista.”

Dessa forma, restando configurado o decurso do prazo prescricional, impõe-se o acolhimento da prejudicial de mérito, com a consequente extinção da execução originária, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para acolher a prejudicial de mérito e declarar a prescrição da pretensão executiva, extinguindo-se a execução de título extrajudicial n. 0016850-35.2017.8.08.0035, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Via de consequência, inverto o ônus de sucumbência e condeno a embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.